Tribunal: TJDFT
Processo: 0043354-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. LEGALIDADE. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que o apelado não interpôs apelação contra a rejeição da preliminar de violação da coisa julgada, na sentença, mas somente em contrarrazões manifesta a sua contrariedade, resta preclusa a matéria.

2. Uma vez que a prescrição não fulmina o direito, mas apenas a pretensão, tendo em vista que a obrigação natural remanesce, o pagamento das verbas de natureza alimentar pelo poder público, reconhecida em instâncias e órgãos diversos, não encerra conduta culposa ou dolosa dos agentes, aptas a lesar o erário

3. Ainda que, supostamente, tivesse havido ao menos culpa por parte dos apelados, aplicar-se-ia a nova LIA (Lei de Improbidade Administrativa, n. 14.230/2021), publicada posteriormente à prolação sentença, em face da sua retroatividade moderada e o processo encontrar-se em curso, a qual prevê, para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 9o, 10o e 11 da referida lei, a exigência de constatação do elemento subjetivo- dolo, que, conforme mencionado, é ausente, na hipótese.

4. A renúncia à prescrição não encontra óbice no ordenamento jurídico. Pelo contrário, é admitida expressa ou tacitamente, nos termos do art. 191 do Código Civil, conforme corretamente consignado pelo e. sentenciante, e encontra suporte na jurisprudência desta e. Corte.

5. A propósito, não seria admissível cogitar-se de dolo e ocorrência de conluio, no contexto do reconhecimento administrativo de um direito e respectivo pagamento aos servidores de verba decorrente de obrigação natural, cuja decisão, repise-se, foi adotada por órgãos distintos da Administração Pública, tendo o Tribunal de Contas a qualificado como regular, exceto quando robusta e fundamentadamente demonstrados

6. Ante o exame percuciente dos autos, não se observou conduta dolosa apta a gerar dano aos cofres públicos, e consequente responsabilização dos apelados, mantenho, na íntegra, na r. sentença

7. Apelação desprovida.